Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722285-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CRÉDITAS AUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. 1. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas. 2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o. 3. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, bem como se compromete a adimplência do consumidor, não há que se falar em abusividade. 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC. Não havendo prova nos autos apta a demonstrar que a relação entre as partes não é inaugural, a tarifa de cadastro é devida. 5. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do CDC, e 8o, do CPC, aduzindo, em suma, serem abusivos os juros cobrados sobre as parcelas do contrato pagas em atraso. Tece consideração a respeito da necessidade de produção de prova pericial, de inversão do ônus da prova, bem como quanto à caracterização de danos morais, dentre outros, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZ, OAB/DF 47.506 (ID Num. 53273748 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do CDC, e 8o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso, não ficou demonstrada nem a incapacidade de pagamento nem a presença de cláusula abusiva capaz de inviabilizar o adimplemento, destacando-se que o MM Juiz a quo aferiu a taxa do contrato em análise com a média das taxas informadas pelo Banco Central do Brasil e concluiu, acertadamente, não haver nenhuma abusividade” (ID Num. 51643893 - Pág. 7). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto às demais teses recursais expostas no apelo especial, cumpre ressaltar que “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017